Tribunal: TJMT
Processo: 1012240-05.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012240-05.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VITOR HUGO BOTELHO ROCHA - CPF: 067.792.011-38 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO- IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AR - ENDEREÇO CONTRATUAL - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE -VALIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITROS LEGAIS – LIMINAR DEFERIDA– PROSSEGUIMENTO DO FEITO NOS ULTERIORES TERMOS DO PREVISTO O DECRETO-LEI 911/69 - DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PACTASUNT SERVANDA – MÁ-FÉ – AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

2. Concede-se liminar para que o processo de busca e apreensão tenha regular andamento perante o Juízo de primeiro grau de jurisdição e regular andamento do feito, nos ulteriores termos do previsto no Decreto-Lei 911/69.

3. A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VITOR HUGO BOTELHO ROCHA contra sentença de Id. 118948613, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º1012240-05.2017.8.11.0041, que restou assim consignado:

“(...)

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.

E, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido.

Comunique-se o douto perito grafotécnico, acerca da revogação da prova pericial, por ser totalmente desnecessária ao deslinde da ação.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do patrono do requerente, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, com fundamento no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Todavia, a obrigação ficará suspensa por ser o requerido beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

Libere-se o valor depositado na Conta Única em favor do banco requerente. Com efeito, referida quantia refere-se ao depósito realizado pelo banco de sua quota parte dos honorários do perito, depósito de Id 64912088, portanto, determino a liberação do referido valor ao requerente.

Assim, expeça-se alvará do montante depositado junto à Conta Única, Id 64912088, em favor do banco requerente.

E para tanto, intime-se o banco requerente para trazer aos autos os dados bancários do autorizado permitindo a expedição do competente alvará.

Após, expeça-se o alvará, com os rendimentos creditados no período, até zerar a conta judicial.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.” (...)

Nas razões recursais id.118948615, o Apelante, preliminarmente, cerceamento de defesa, pugnando pela realização da prova pericial, uma vez que o A.R que sustenta a MORA DO DEVEDOR foi FRAUDADO; (ii) No mérito, asseverou sobre a descaracterização da mora, e que a falta de regular notificação que continua o devedor em MORA, representa violação a requisito elementar e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, o que torna a ação NULA, devendo ser EXTINTA SEM RESOLUCAO DO MÉRITO, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC, por ausência de constituição em mora; (iii) requer ainda, a condenação do Banco em pagar multa de 10% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé nos termos dos artigos 79, 80 ambos do CPC, bem como arcar com as custas do processo e honorários de sucumbência.

As contrarrazões da Apelada vieram (id.118948620) pela manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VITOR HUGO BOTELHO ROCHA contra sentença de Id. 118948613, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º1012240-05.2017.8.11.0041,, que Julgou por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão ACOLHENDO as pretensões com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor/apelado o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva, facultando-lhe a venda.

Pois bem.

De inicio registro que a preliminar de Cerceamento de Defesa, confunde-se com o mérito e como tal será analisada conjuntamente.

Primeiramente, os documentos que instruíram a inicial comprovaram a inadimplência da requerida, ora apelante, ademais, conforme preceituam os parágrafos 1º e 3º do artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estabelecem que nos casos de mora, o credor pode cobrar além do valor principal os encargos previstos no contrato, bem como considerar vencidas todas as obrigações contratuais.

No caso, decorrido o prazo legal não houve a comprovação do depósito das parcelas vencidas e vincendas no processo, assim sendo, de rigor a consolidação da posse e propriedade do bem alienado não havendo no que se falar em improcedência da ação de busca e apreensão.

Depreende-se das razões do recurso, o apelante alega a invalidade da notificação.

Ademais não há qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da requerente, não resta outra alternativa a não ser a procedência do pleito de Busca e Apreensão.

Nota-se que a notificação extrajudicial acostada no id. 118948534, foi devidamente enviada no endereço da Apelante. Portanto, cumprida as exigências legais, não há que se falar que a mesma não se concretizou, visto que se deu pelo simples vencimento do prazo para o adimplemento das obrigações assumidas, e até a presente data não paga pela parte devedora, sendo devidamente comprovada pela válida e perfeita notificação juntada em 20.04.17.

A notificação acostada a exordial está em perfeita congruência com os termos do Decreto Lei 911/69, com as alterações feitas pela lei 13.043/2014, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de Aviso de Recebimento, nos termos da legislação pátria.

Segue abaixo o texto legal:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014). Grifo nosso.

O que a legislação pertinente exige é que a correspondência seja enviada no endereço contratual do intimado, portanto, a notificação realizada é válida e perfeita, uma vez que, foi enviada ao endereço do devedor e devidamente recebida.

Neste sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO – MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 2°, § 2°, DO DECRETO-LEI N° 911/69 –RECEBIMENTO PELO PRÓPRIO DESTINATÁRIO – DESNECESSIDADE. A mora nos contratos de alienação fiduciária é do tipo ‘ ex re’, de modo que a notificação para constituição do devedor em mora é válida quando entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recebida por terceiro. (Ap. c/ Ver. 584.358-00/3 – 3ª Câm. – Rel. Juiz CAMBREA FILHO – J. 5.12.2000) (AASP-Ementário 7/2001:11)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA, ATRAVÉS DE NOTIFICAÇÃO PELO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – AVISO NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR OUTRA PESSOA QUE NÃO O DEVEDOR – IRRELEVÂNCIA. É bastante que a notificação expedida chegue ao local do destino e, ali, seja recebida, ainda que não pelo próprio destinatário. Recurso do autor provido, para que o juiz aprecie o pedido de liminar de Busca e Apreensão. (Ap. s/ Ver. 592.974-00/5 – 8ª Câm. – Rel. Juiz RENZO LEONARDI – J. 17.8.2000) (Boletim AASP n. 20/00:17)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR PRESSUPOSTOS – COMPROVAÇÃO DA MORA OU INADIMPLEMENTO MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CABIMENTO. Alienação fiduciária. Busca e Apreensão. Mora ‘ex re’. Implemento forma. Comunicação postal. Modalidade prevista no §2° do artigo 2°, do Decreto-Lei n° 911/69. Desnecessidade de recepção pelo próprio devedor. Súmula 29, deste Tribunal. Pedido, em termos de se conhecido. Agravo provido. (AI 633.610- 00/8 – 11ª Câm. – Rel. Juiz CARLOS RUSSO – J. 8.5.2000) (AASP – Ementário 13/2000:21)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO “MUDOU-SE”– MORA CARACTERIZADA– OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR ATUALIZAR ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É válida a notificação remetida para o endereço constante do contrato, mas que deixou de ser entregue por ter o devedor se mudado do local, fato que não pode ser imputado ao credor. É obrigação do devedor manter atualizado seus dados cadastrais perante o credor, a fim de possibilitar a regular constituição em mora. (N.U 1008160-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

Para corroborar com as alegações acima, alguns julgados do Tribunal do Estado de Minas Gerais, onde fica esposado que a notificação apenas deve ser entregue no endereço do notificante, não sendo necessário que a mesma seja entregue pessoalmente em suas mãos, vejamos:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DAMORA – NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDDOR – DESNECESSIDADE. A comprovação da mora do devedor, através de notificação contrária, como exige o artigo 2°, § 2°, DO DECRETO-LEI N° 911/69, se satisfaz pela simples entrega da correspondência no endereço consignado no contrato, sendo desnecessário que o devedor pessoalmente a receba. V. v.: A comunicação da mora completa-se de forma válida quando o devedor assina pessoalmente a notificação, porém, quando não há comprovação de que tenha ocorrido, extingui-se o processo sem julgamento do mérito, de acordo com o art. 267, IV do CPC. (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0309.07.018104- 0/001- TJ/MG – 14ª Câm. Cível – Rel. Juiz ELIAS CAMILO)

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENTREGUE EM ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – LIMINAR CONCEDIDA. A comprovação da mora para fins de concessão da liminar em ação de Busca e Apreensão fundada em descumprimento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária é efetivada com o simples encaminhamento da notificação ao devedor através do Cartório de Registro de Título e Documentos, nos termos do art. 2°, § 2°, DO DECRETO-LEI N° 911/69. V.V.P. (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0702.07.387997-6/001 – TJ/MG – 13ª Câm. Cível – Rel. Juiz FRANCISCO KUPIDLOWSKI)

Com relação à matéria foi editada a Súmula nº 29:

"A COMPROVAÇÃO DA MORA, A QUE ALUDE O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69, PODE SER FEITA PELA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, DEMONSTRADA PELA ENTREGA DA CARTA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, AINDA QUE NÃO OBTIDA A ASSINATURA DE SEU PRÓPRIO PUNHO”.

Logo, ocorrida à mora do devedor, para propor a ação de busca e apreensão da coisa, exige-se a comprovação da mora de acordo com a Súmula 72 do STJ e o Artigo 3º do Decreto-lei nº 911/69:

“O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor”.

Assim, a tese do apelante/Requerido que não foi constituído em mora, não deve prevalecer, haja vista, o apelado cumpriu o ônus que foi lhe incumbia, providenciado a notificação valida do Réu.

Cumpre lembrar que, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, como no caso dos autos, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do novo Código Civil:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.”

A notificação é prevista quando não há termo, conforme parágrafo único do citado artigo:

“Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”

Conforme se vê, a chamada mora ex re independe de interpelação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado.

Nos casos em que o devedor, já sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida - porque decorre de cláusula contratual, não a cumpre, descabe advertência complementar por parte do credor, ao menos como condição de procedibilidade da ação judicial.

Ora, no caso em tela, como mencionado anteriormente, percebe-se que se trata de dívida líquida, e com termo certo para o adimplemento da obrigação, circunstância que, em regra, dispensa qualquer providência para constituição da parte devedora em mora.

Natural, portanto, a certeza da suficiência do encaminhamento da notificação à devedora no endereço constante do contrato, sem a exigibilidade, inclusive, do recebimento pessoal como forma de validar os seus efeitos e comprovar a mora.

Por fim, pugna o Apelante pela condenação do apelado ao pagamento de multa de 10% por litigância de má-fé sobre o valor da causa atualizado, com fulcro nos artigos 79 e 80, inciso I e VII, do CPC. No entanto, a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

Com tais considerações, CONHEÇO da apelação porque tempestiva e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, de 10% para 13%, levando em consideração o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, sobre o valor da causa devidamente atualizado, obrigação que ficará suspensa por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022